Tribunal: TJBA
Processo: 0337317-82.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0337317-82.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. ENQUADRAMENTO NO ITEM 15.08 DA LC Nº 116/2003. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. MULTA DE 70%. AUSÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face de cobrança de ISSQN incidente sobre a rubrica "Tarifa de Adiantamento a Depositantes", apurada mediante a Notificação Fiscal de Lançamento nº 940.2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a "Tarifa de Adiantamento a Depositantes" configura prestação de serviço sujeita ao ISSQN, nos termos do item 15.08 da lista anexa à LC nº 116/2003; e (ii) saber se a multa fiscal de 70% possui caráter confiscatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A lista de serviços sujeitos ao ISS é taxativa, mas admite interpretação extensiva para enquadrar serviços congêneres aos expressamente previstos, conforme o Tema 296 do STF (RE 784.439/DF), o REsp nº 1.111.234/PR e a Súmula nº 424 do STJ. 4 - A "Tarifa de Adiantamento a Depositantes" remunera o serviço de levantamento de informações e avaliação de viabilidade e riscos para a concessão de crédito emergencial. O serviço possui preço pré-fixado e não se confunde com a operação de crédito em si. O enquadramento no item 15.08 da LC nº 116/2003 é legítimo. 5 - A multa fiscal de 70% do valor do tributo não configura confisco, pois se situa abaixo do patamar de 100% fixado pela jurisprudência do STF. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; LC nº 116/2003, art. 1º, item 15.08; CTN, art. 108, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 784.439/DF (Tema 296), Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020; STJ, REsp nº 1.111.234/PR (recurso repetitivo); Súmula nº 424/STJ; STF, ARE 1341246/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 18/12/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0337317-82.2016.8.05.0001, sendo parte Apelante ITAÚ UNIBANCO S.A. e parte Apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02